Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-05.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700258-05.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DO NASCIMENTO 77878892172 RECORRIDO: EDSON MARCELINO LUIZ JUNIOR DECISÃO O microempreendedor individual é pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio (STJ. 4a Turma.REsp 1899342-SP). Logo, não há como distinguir o patrimônio da pessoa natural e da empresa, como faz crê o recorrido em suas contrarrazões (ID 74991934 - Págs. 2 a 5). Assim, considerando que o documento juntado indica a hipossuficiência da parte recorrente (ID 75226933), indefiro a impugnação à gratuidade e concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito